Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO SUSPRESA. INOCORRÊNCIA. SINDICATO. NOME PRÓPRIO. LEGITIMIDADE. PROCURAÇÃO. SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Afasta-se preliminar de nulidade da r. sentença por contrariedade ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, pois a extinção do feito por não atendimento de determinação de emenda à inicial, desde que clara e objetiva, é consequência lógica e decorre da Lei, consoante o art. 330, IV, do CPC.
2. Deve-se extrair do inciso III do art. 8o da Constituição Federal ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, na condição de substituto processual, inclusive na fase executiva, independentemente de autorização dos substituídos. Tema n. 823 da Repercussão Geral.
3. Segundo o Enunciado n. 630 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ainda, a entidade é legítima mesmo quando defende interesses de parte da categoria, como no caso: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.
4. Revela-se descabida a determinação primeva de retificação do polo ativo da demanda, objetivando substituir o Sindicato pelos servidores individualmente considerados, pois afigura-se legítima a atuação do Sindicato na defesa dos interesses da categoria que representa.
5. Figurando o Sindicato no polo ativo da execução na condição de substituto processual, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a juntada de procuração específica ou autorização expressa do filiado torna-se desnecessária, bastando a simples comprovação da aludida condição, na fase executória, exceto para fins de retenção de honorários contratuais sobre o montante da condenação.
6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença.